Tribunal: TJSP
Processo: 0028388-11.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO". CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos interpostos visando à absolvição por falta de provas. Impertinência.

Condenação legítima. Associação voltada a prática do tráfico de drogas revelada no curso de investigação que tinha como alvos três indivíduos que praticavam o espúrio comercial em certa região. Denúncia que bem narra e expõe o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO". CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos interpostos visando à absolvição por falta de provas. Impertinência.

Condenação legítima. Associação voltada a prática do tráfico de drogas revelada no curso de investigação que tinha como alvos três indivíduos que praticavam o espúrio comercial em certa região. Denúncia que bem narra e expõe o complexo fato criminoso, e, assim, não pode ser considerada inepta. Art. 41, do CPP (matéria não alegada na forma de preliminar de mérito). Interceptação telefônica que revelou a dinâmica da referida associação, podendo-se, inclusive, se falar de ramificação. Maurício era o proprietário de um "ponto", também denominado de "loja", ao passo que Maxwel auxiliava-o no gerenciamento, inclusive, por vezes, realizando entregas e recebimento de tóxicos. Ambos negociavam incessantemente com um dos líderes da associação, obtendo, por meio dele, drogas que eram revendidas no mencionado ponto. Fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas. Desnecessidade de realização de perícia de voz diante de identificação dos agentes por outros meios (no caso, Maurício forneceu, em diálogo, o número de seu "Registro Geral", bem como conversou com sua mãe, ao passo que Maxwel usava linha cadastrada no próprio nome). Precedentes. Imprestabilidade da interceptação telefônica, que era, deveras, imprescindível naquele inicial momento, deferida, não reconhecida. Prova que atendeu às exigências da norma de regência. Evolução das investigações devidamente relatada. Validade do depoimento dos policiais. Precedentes. Revel, Maurício justificativa nenhuma apresentou sob o pálio do contraditório; negativa apresentada por Maxwel, manifestamente falsa, corretamente afastada.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028388-11.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes MAURICIO ALVES DE SOUZA e MAXWEL VIRGINIO NUNES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos recursos,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.2/35
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028388-11.2016.8.26.0564.
Apelantes: MAURICIO ALVES DE SOUZA e MAXWEL VIRIGINIO
NUNES (Dr. Antônio Carlos Rinaldi, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Antonio Balthazar de Matos.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO no 16.744.
PENAL. APELAÇÃO. “ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO”. CONDENAÇÃO. RECURSOS
DAS DEFESAS.
Recursos interpostos visando à absolvição por
falta de provas. Impertinência.
Condenação legítima. Associação voltada a
prática do tráfico de drogas revelada no curso
de investigação que tinha como alvos três
indivíduos que praticavam o espúrio comercial
em certa região. Denúncia que bem narra e
expõe o complexo fato criminoso, e, assim, não
pode ser considerada inepta. Art. 41, do CPP
(matéria não alegada na forma de preliminar de
mérito). Interceptação telefônica que revelou a
dinâmica da referida associação, podendo-se,
inclusive, se falar de ramificação. Maurício era
o
proprietário
de
um
“ponto”,
também
denominado de “loja”, ao passo que Maxwel
auxiliava-o no gerenciamento, inclusive, por
vezes, realizando entregas e recebimento de
tóxicos. Ambos negociavam incessantemente
com um dos líderes da associação, obtendo,
por meio dele, drogas que eram revendidas no
mencionado
ponto.
Fenômeno
da
serendipidade ou encontro fortuito de
provas. Desnecessidade de realização de
perícia de voz diante de identificação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.3/35
agentes por outros meios (no caso, Maurício
forneceu, em diálogo, o número de seu “Registro
Geral”, bem como conversou com sua mãe, ao passo
que Maxwel usava linha cadastrada no próprio nome).
Precedentes.
Imprestabilidade
da
interceptação telefônica, que era, deveras,
imprescindível
naquele
inicial
momento,
deferida, não reconhecida. Prova que atendeu
às exigências da norma de regência. Evolução
das investigações devidamente relatada. Validade do depoimento dos policiais. Precedentes. Revel, Maurício justificativa nenhuma apresentou sob o pálio do contraditório; negativa apresentada por
Maxwel, manifestamente falsa, corretamente
afastada.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados MAURICIO ALVES DE SOUZA e
MAXWEL
VIRIGINIO
NUNES,
contra
sentença
penal
condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal do Foro e Comarca de São Bernardo do Campo
(publicada em 11/05/2018 fls. 2.571; erro material existente na parte dispositiva,
especificamente quanto ao montante de pena corporal aplicada para MAXWEL foi
sanado pela decisão de fls. 2.648).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.4/35
Segundo o descrito na inicial acusatória,
Marcio Fontes Campos, Robson de Oliveira Nunes, Luís
Henrique Rosa, Valterli Piropo Santos, Vlademir Rosa de
Santana (“processo principal” “Grupo 1” decisão de desmembramento às
fls. 1.724/1.725), Kleber Silvério da Silva, Emerson Lima dos
Santos (processo registrado sob o no de controle 756/2015-A “Grupo 2”
decisão de desmembramento às fls. 1.724/1.725), MAXWEL, Gabriel da
Conceição, MAURÍCIO e Andson Renne da Silva (este
processo, registrado sob o no de controle 756/2015-B “Grupo 3” decisão de
desmembramento às fls. 1.724/1.725) foram denunciados, por infração
ao artigo 35, da Lei no 11.343/06, porque, previamente
ajustados e agindo com unidade de desígnios e propósitos
entre si, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente,
o tráfico ilícito de drogas (fls. 06/14; denúncia recebida em 06 de março de
2.018, fls. 2.118/2.121).
De acordo com a denúncia, os corréus se
associaram de maneira estável e com ânimo de permanência
para a prática de tráfico de drogas. Policiais Civis iniciaram
uma investigação criminal envolvendo a pessoa de Luís
Antônio de Oliveira, vulgo “Bede”, pela prática do crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.5/35
tráfico de drogas. Referida investigação culminou com o
deferimento judicial de interceptação telefônica, que gerou a
descoberta da associação criminal apurada nestes autos. No
curso da mencionada investigação, os policiais lograram
prender em flagrante Luís Antônio, com aproximadamente
16.000kg (dezesseis mil quilos) de “maconha” (fato apurado no
processo no 0079538-55.2015, tramitado pela 16a Vara Criminal da Capital).
Ainda no curso da referida interceptação, apurou-se que
Kleber Silvério, vulgo “Rato”, participava do tráfico de
drogas juntamente com Luís Antônio, notadamente na
administração de uma “biqueira”, bem como que aquele
adquiriu cerca de 40kg (quarenta quilos) de entorpecentes e,
com a ajuda do último, conseguiram vender referida droga,
demonstrando a atuação conjunta deles. Apurou-se também
que Luís Antônio estava associado com Emerson Lima
para a prática do crime de tráfico de drogas, pois através das
conversas interceptadas com autorização judicial foi possível
constatar que este adquiria drogas daquele para posterior
revenda. Em cumprimento de mandado de busca e
apreensão realizado na residência de Luís Antônio foram
encontrados quatro cheques emitidos por Emerson, apreendidos juntamente com drogas e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Dando
continuidade às investigações, constatou-se que Emerson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.6/35
Lima era responsável pela compra e revenda de drogas para
Luís Antônio. Prosseguindo nas investigações, apurou-se
que Luis Henrique Rosa, vulgo “Veio Luis”, também era
integrante da associação criminosa, sendo responsável pela
administração do ponto de tráfico localizado no Jardim
Cristiane. Ele era encarregado de arrecadar o dinheiro da
“biqueira”, além de comprar, guardar e enviar os
entorpecentes para embalagem. Como Luis Henrique Rosa
é comerciante do ramo de funilaria, policiais civis dirigiram-se
ao seu estabelecimento e então permaneceram nas
imediações
do
local
realizando
campana,
até
que
observaram movimentação típica do tráfico de drogas.
Visualizaram pessoa, posteriormente identificada como
Andson, deixando drogas para Valterli Piropo, vulgo “Val”,
funcionário de Luis Henrique Rosa. Em seguida, foram
monitoradas em tempo real ligações entre Luis Henrique
Rosa e Valterli Piropo, sendo que este confirmava o
recebimento de drogas naquele dia. Através de campanas foi
possível constatar que Valterli Piropo trabalhava como
funileiro para Luis Henrique Rosa e era responsável pelo
recebimento e guarda de entorpecentes no estabelecimento.
Com base nas informações, os policiais efetuaram a prisão
em flagrante de Valterli Piropo na posse de
aproximadamente 500g (quinhentos
gramas) de “cocaína”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.7/35
ressaltando-se que referida prisão ocorreu no interior da
oficina de Luis Henrique Rosa, demonstrando, dessa forma,
a associação entre ambos. Aprofundando as investigações,
os agentes policiais descobriram que tanto Luis Henrique
Rosa, como Luís Antonio, mantinham conversas telefônicas
com Robson, vulgo “Robinho”, em que eram feitas tratativas
para o comércio ilícito de drogas, demonstrando a
associação entre eles. Apurou-se que “Robinho” já era
conhecido do meio policial como “químico”, ou seja,
manipular de drogas, abastecendo bairros da Capital e da
região do “ABC”. Apurou-se ainda que Andson, vulgo
“Cabeça”, trabalhava com “Robinho” na distribuição e
manipulação de drogas, tanto que foi flagrado pela polícia,
que fazia campana, entregando 500g (quinhentos gramas) de
“cocaína” na oficina de Luis Henrique Rosa, situação que
gerou a já mencionada prisão em flagrante de Valterli
Piropo. Prosseguindo, a associação para o fim de praticar
tráfico ilícito de entorpecentes entre “Cabeça” e “Robinho” foi
constatada não apenas pelas interceptações telefônicas, mas
sobretudo por documentos encontrados na residência do
primeiro; que o último era responsável pela entrega de
mercadorias relacionados ao tráfico. Atestando a veracidade
das informações obtidas pelos policiais, descobriu-se que
“Robinho”,
fornecedor
de
drogas
para
a
quadrilha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.8/35
principalmente para “Bede” e “Veio Luis”, foi preso em
flagrante no dia 11 de novembro de 2.015, logo após efetuar
uma entrega na favela do Cristiane, em Santo André, local do
ponto de tráfico do último. Efetuada a abordagem de
“Robinho”, foram localizados embaixo do banco do seu
veículo dois pacotes de “cocaína”. Ato contínuo, os policiais
se dirigiram até uma casa em Ribeirão Pires, que
acreditavam ser o “Paiol” de “Robinho”, ou seja, local em que
as drogas são potencializadas e embaladas para posterior
venda.
Nesse
local,
os
policiais
encontraram
aproximadamente 60kg (sessenta quilos) de drogas, entre
“maconha” e “cocaína”, bem como efetuaram a prisão em
flagrante de Vlademir Rosa de Santana, vulgo “Mi”, que lá
estava
trabalhando
na
manipulação
das
drogas,
comprovadamente integrante da associação montada para a
comercialização dos entorpecentes. Ressalte-se que a polícia
chegou ao “Paiol” com “Robinho”, sendo que este tinha as
chaves da casa e abriu as portas para os agentes. As
investigações revelaram ainda que Marcio Fontes, vulgo
“Boy”, fazia parte da associação, pois foi flagrado
conversando sobre o comércio ilícito de drogas com
“Robinho”, bem como em determinada ocasião, em campana
realizada, policiais presenciaram um encontro ele eles,
momento em que “Boy” entregava algo para “Robinho”, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.9/35
típica atitude de tráfico de drogas. Comprovando ainda a
participação de Marcio Fontes na associação para o tráfico,
por ocasião de cumprimento de mandado de busca e
apreensão foram encontradas, na residência dele, a quantia
de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) em notas pequenas,
típicas de arrecadação de dinheiro oriundo do tráfico, e 2.000
(duas mil) embalagens próprias para drogas. “Robinho” foi de
extrema importância para toda a investigação, uma vez que,
através dele, foi possível identificar o envolvimento de
diversos integrantes da associação para o tráfico. “Robinho”
era responsável pelo abastecimento de entorpecentes em
toda a região leste da Capital, bem como em São Bernardo do
Campo, Santo André e Diadema. Além disto, juntamente com
Andson, tinha a função de manipular, potencializar e embalar
entorpecentes para o consumo final. A estrutura criminosa
também contava com a participação de outros indivíduos, com
MAURÍCIO, vulgo “Marcelinho”, MAXWEL, vulgo “Max” e
Gabriel da Conceição, vulgo “Gabriel”. MAURÍCIO tinha a
real função de administrar ponto de drogas e comprar os
entorpecentes para serem revendidos no seu ponto. Além
disso, também embalava, contabilizava e recebia o lucro
advindo do tráfico. Na época, através das interceptações
judicialmente autorizadas, foi possível concluir que “Robinho”
era seu principal fornecedor, chegando inclusive a comprar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.10/35
drogas em consignação, realizando o pagamento somente
após a venda aos usuários. Na continuidade das diligências,
foi possível constatar que MAXWEL possui forte aproximação
com MAURÍCIO, ajudando-o nas operações do ponto de
entorpecentes, como, por exemplo, buscar ou verificar a falta
de drogas na “biqueira”. Ainda através das interceptações
autorizadas, foi possível identificar Gabriel da Conceição,
gerente geral do ponto de tráfico de MAURÍCIO, tendo como
função contratar pessoas para vender o entorpecente,
contabilizar, e administrar diretamente o comércio ilícito de
drogas. Aponta-se, na incoativa, que “a associação para o
tráfico é patente, tendo em vista a grande quantidade e
variedade de drogas encontradas com os denunciados,
revelando, desta forma, que desenvolviam a mercancia ilícita
de maneira estável e duradoura”, bem como que “(...) Em
conclusão apurou-se que LUIS ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
vulgo “Bede” era grande fornecedor de drogas para as zonas
Sul, Leste e parte da região do ABC, sendo que para tanto
contava com a participação de EMERSON LIMA DOS
SANTOS. Além disso, apurou-se que ROBSON DE OLIVEIRA
NUNES, vulgo “Robinho” era grande fornecedor de drogas
para LUIS ANTÔNIO, vulgo “Bede” e LUIS HENRIQUE ROSA,
VULGO “Veio Luis”. “Robinho” contava com a ajuda de
MAÁRCIO FONTES CAMPOS, vulgo “Boy”, ANDOSN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.11/35
RENNE DA SILVA, vulgo “Cabeça” e VLADIMIR ROSA DE
SANTANA, vulgo “Mi”, sendo certo ainda que “Robinho”
fornecia drogas para MAURÍCIO ALVES DE SOUZA, vulgo
“Marcelinho”, que contava com a ajuda de MAXWEL
VIRGÍNIO NUNES, vulgo “Max” e GABRIEL DA CONCEIÇÃO,
vulgo “Gabriel”, na comercialização final nas chamadas
“biqueiras”. Por fim, temos que LUIS HENRIQUE, vulgo “Veio
Luis”, estava diretamente associado a VALTERLI PIROPO
SANTOS, vulgo “Val”, na prática do tráfico de drogas. É certo
que diante da quantidade apreendida e a forma de
acondicionamento, as drogas destinavam-se ao ilícito
comércio, de forma associativa, pois havia estabilidade entre
os denunciados, com divisão de tarefas”.
Após o devido processamento, a ação foi
julgada
parcialmente
procedente
e,
os
apelantes,
condenados, por infração ao artigo 35, da Lei no 11.343/06,
MAURÍCIO, às penas privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de multa, no importe de 918
(novecentas e dezoito) diárias, cada qual no piso e, MAXWEL,
às penas privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.12/35
meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 1.032 (mil e trinta e duas)
diárias, cada qual no piso, denegado, aos dois, o recurso
em liberdade. Andson restou igualmente condenado, por
infração ao artigo 35, da Lei no 11.343/06, às penas privativa
de liberdade de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 885 (oitocentas e oitenta e cinco) diárias,
cada qual no piso, denegado o recurso em liberdade, ao
passo que Gabriel foi absolvido, por não existir prova de que
tenha concorrido para a infração (artigo 386, inciso V, do Código de
Processo Penal).
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação e para Andson, nessa ordem, em 06/08/2018 e
em 30/07/2018 (certidões de fls. 2.647 e 2.654), bem como para
Gabriel (decurso do prazo “in albis”).
Pretende, MAURÍCIO (razões às fls. 2.600/2.604),
em síntese, ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso
VII, do Código Penal), salientando a imprestabilidade, até porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.13/35
não foi observado o caráter subsidiário da medida, e a
esterilidade da interceptação telefônica deferida, sem
possibilidade, inclusive, de certificação de que a voz gravada
era mesmo dele, diante de ausência de específica perícia.
De seu turno, pretende, MAXWEL (razões às fls.
2.606/2.612), em síntese, ser absolvido por falta de provas
(artigo 386, inciso VII, do Código Penal), salientando a esterilidade da
interceptação
telefônica
deferida
e
acenando,
não
propriamente em preliminar, com inépcia da inicial.
Contrarrazões às fls. 2.673/2.678 pelo não
provimento dos recursos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido, mas sem
prejuízo de correção de erro material existente no dispositivo,
especificamente quanto ao montante de pena corporal
aplicado à MAXWEL (fls. 522/532).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.14/35
Os recursos não comportam provimento.
De
proêmio
cumpre
ressaltar
que
interceptação telefônica foi regularmente deferida nos autos
da
medida
cautelar
registrada
sob
o
no
0028728-52.2016.8.26.0564 (decisão encartada às fls. 31/33

deferimento
em
09/04/2015),
inclusive
mencionando-se
a
imprescindibilidade da prova, diante de resultado infrutífero
de investigações de campo. Luís Antônio de Oliveira, o tal
de “Bede”, e Robson de Oliveira Nunes, vulgo “Robinho”,
eram os alvos iniciais, restando demonstrada, no curso da
investigação, o envolvimento de outras pessoas em
associação criminal voltada à prática do delito de tráfico de
drogas, dentre elas, os ora apelantes. Frisa-se que
comprovação de alegada prescindibilidade da medida, a teor
do artigo 156, do Código de Processo Penal, até diante do
registrado
pelos
policiais
envolvidos
na
investigação,
incumbiria a defesa de MAURÍCIO, que, todavia, nada
providenciou. E, deveras, a decisão que deferiu a medida
atendeu a todos os requisitos da Lei no 9.296/96; note que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.15/35
delações
revelaram
que
“Bede”,
“Robinho”
e
“Loro”
controlavam o tráfico de drogas em certa região da Capital;
além disso, números de telefones utilizados por ditos
suspeitos constavam em registros existentes nos celulares de
presos, viabilizando-se, assim, início de investigação; levantamento, inclusive, demonstrou a veracidade da
informação, eis que as alcunhas de alguns indivíduos que
exploravam os “pontos” coincidiam com as informadas.
Dificuldades, entretanto, surgiram na identificação daqueles
três, dado o posto ocupado na associação, justificando, assim,
deferimento
da
medida,
diante
de
sua
manifesta
imprescindibilidade (vide representação da d. Autoridade Policial de fls.
03/14 e relatório de Investigação de fls. 15/27, ambos do expediente de
interceptação telefônica). E, no curso das investigações, houve o
chamado fenômeno da serendipidade ou encontro
fortuito de provas, fato legítimo, não gerando qualquer
irregularidade no inquérito policial que serviu de base à
denúncia oferecida nestes autos, ou mesmo à presente ação
penal. No recorte da presente ação penal, considerado o
“Grupo” ora analisado, perícia de voz era claramente
desnecessária, não restando qualquer dúvida a respeito da
identidade dos interlocutores surpreendidos. Releva observar
que, em dado momento, MAURÍCIO forneceu o número
de seu “Registro Geral (RG)”, possibilitando, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.16/35
rápida identificação por meio de pesquisa efetuada junto ao
banco de dados público; ademais, foram interceptados alguns
diálogos havidos com a mãe dele, reforçando, assim,
conclusão sobre a real identidade do interlocutor, cujo vulgo,
“Marcelinho”, foi igualmente confirmado por comerciantes e
moradores do Bairro. Já no que toca MAXWEL, identificação
foi possível porque ele usava linha telefônica cadastrada em
seu próprio nome, ressaltando-se que ele, ao ser interrogado
em juízo (mídia), confirmou que conversava com MAURÍCIO,
ainda que ocasionalmente. Em situações como a da espécie,
diante de identificação dos interlocutores por outros meios, a
jurisprudência reconhece a desnecessidade da reclamada
prova pericial, e, por conseguinte, a legalidade do
indeferimento do pleito, sem acarretar cerceamento de defesa,
aqui, frisa-se, inocorrente (cf., v.g. STJ
“Habeas Corpus” no
240.806 ES, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
27/06/2014,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0001338-72.2008.8.26.0634, 6a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Marcos Antônio Correa da Silva, j. 26/02/2015, v.u. e; Apelação
Criminal no 0103277-57.2015.8.26.0050, 16a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 29/10/2019, v.u.). E, obviamente
não há de se reconhecer inépcia da denúncia (cujo teor encontra-
se transcrito no relatório), a qual, ao reverso do afirmado, bem narra
e expõe o complexo fato criminoso, ocorrido, ao menos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.17/35
no período de interceptação telefônica, ou seja, a
partir de abril de 2.015, inclusive com todas as
circunstâncias apuradas, classifica o ilícito e qualifica os
denunciados, em estrita observância ao disposto no artigo 41,
do Código de Processo Penal, de forma a não obstaculizar,
sob ângulo algum, o pleno exercício das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o,
inciso
LV). Evolução das investigações foi relatada, com
precisão, pelos policiais civis Silvio Takashi Kanai, Douglas
Fulaneto e Robson Trevizan Machado (mídia), prova esta, bom
salientar, idônea (cf., v.g. STJ - Agravo Regimental na Ação Penal
no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.;
“Habeas Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e;
TJ-SP Apelação Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara
Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.).
Diálogos registrados, noutro giro, roboraram a conclusão
apresentada
pelos
investigadores
e
demonstraram,
sobejamente, a prática do delito de associação para o tráfico.
A sentença abordou, à exaustão, a questão, consoante se
infere do trecho à seguir transcrito, cujos fundamentos são
adotados, aqui, em adição ao quanto já colocado, como
razões de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Na sequência, passo a
analisar individualmente a conduta imputada a cada um nos réus:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.18/35
I - MAURÍCIO ALVES DE SOUZA (“Marcelinho”): A identificação de
“Marcelinho” ocorreu durante uma conversa interceptada em que
declarou a seu interlocutor que determinado documento deveria
ser preenchido em seu nome, informando o número de seu RG -
no 40.260.871-9 (Transcrição no 230, p. 525/526). Após pesquisa,
verificou-se que esse número corresponde à pessoa de Maurício
Alves de Souza (p. 1.290). Corroborando essa identificação inicial,
conforme consta do relatório da investigação e do depoimento do
policial Silvio Takashi Kanai, o réu constantemente entrava em
contato com sua mãe, Maria Bonfim da Silva Souza (p. 222/223).
Após, em trabalho de campo obteve-se o reconhecimento
fotográfico informal do réu por comerciantes e moradores da
região como sendo a pessoa que atuava no bairro sob o vulgo
“Marcelinho” (p. 222/223). Confirmada a correção da identificação,
da leitura das transcrições apresentadas (p. 225/559) verifica-se
que o réu Maurício Alves de Souza era, efetivamente, proprietário
de um ponto de venda de drogas e que, durante as investigações,
manteve vínculo associativo com o réu Robson de Oliveira Nunes
(“Robinho”) com o objetivo de adquirir entorpecentes para fins de
revenda, tal como apontado no inquérito policial. Ao longo das
interceptações, percebe-se que o réu manteve com pessoas não
identificadas uma série de conversas relativas ao funcionamento,
abastecimento e faturamento de sua “loja”, em clara alusão ao
ponto de venda de drogas do qual era proprietário. Nesse sentido,
por exemplo, é a conversa objeto da Transcrição de no 03, na qual
seu interlocutor afirma que já não tem mais “pedra” ou “pó” na
“loja”. Na sequência, deixando claro que a conversa diz respeito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.19/35
entorpecentes, “Marcelinho” pergunta se na “loja” ainda tem
“crack” e informa que já vai mandar mais. Logo após, ambos
começam a conversar acerca do fechamento do dia (p. 227/229).
Em outra conversa mantida com a mesma linha, “Marcelinho”
pergunta ao interlocutor se um amigo seu já havia passado para
pegar “dois verde”, esclarecendo mais adiante que a expressão
se refere à maconha. Na sequência, ambos passam a conversar
acerca do movimento no ponto (Transcrição no 05, p. 230/231). Em
outro diálogo, mantido mais uma vez com a mesma linha, seu
interlocutor pede “os baguio para nois vira dinheiro” e que
providencie a “droga pra vende” (Transcrição no 13 p. 241/243).
Na sequência, discute com seu interlocutor acerca do estoque da
“loja”, falando expressamente a quantidade de “pó”, “crack” e
“maconha” disponíveis para venda (Transcrição no 14 p. 243).
Não bastasse, deixando claro que efetivamente é o proprietário do
ponto, na Transcrição de no 88 (p. 331), ao ser informado que “fico
umas cinco farinha aqui tudo bicada”, diz a seu interlocutor que
“esse cara ta metendo o loco, (...) os cara ta sumindo com meu
dinheiro e metendo a mão na minha droga, eu vou matar esses
cara aí mano”. Em outra passagem diz “já avisa para ele, se cair
com a minha caminhada, ele vai pagar, dentro da cadeia onde ele
tiver ele vai pagar o meu bagulho, que eu tô pagando campana é
para isso (...) comprei essa porra de radinho que é pra trabalhar,
não quer trabalhar é com ele mesmo, se cair com meu bagulho vai
se fuder você avisa para ele” (Transcrição 226, p. 520/523) No
mesmo sentido são as Transcrições de no 04 (p. 229); no 06 (p.
231/232); no 07 (p. 232/233); no 11 (p. 238/240); no 16 (p. 247/248), no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.20/35
17 (p. 248/249); no 19 (p. 250/251); no 23 (p. 256/257); no 24 (p.
257/258); no 27 (p. 260/262); no 28 (p. 262/263); no 29 (p. 263/264); no
31 (p. 265/267); 34 (p. 269/270); no 36 (p. 272/273); no 37 (p. 273); no
38 (p. 273/274); no 39 (p. 274/276); no 40 (p. 276), no 41 (p. 276/277);
no 44 (p. 279/280); no 45 (p. 280/282); no 50 (p. 288/289), no 51 (p.
289/291), no 54 (p. 294/295); no 58 (p. 298); no 62 (p. 301/302); no 65
(p. 303/304), no 66 (p. 304/305), no 67 (p. 305/306), no 69 (p. 307/308),
no 70 (p. 308/309); no 71 (p. 310/312), no 74 (p. 314/315); no 75 (p.
315/316); no 77 (p. 317/319); no 80 (p. 320/321); no 81 (p. 321/323); no
82 (p. 323/325); no 85 (p. 328/329); no 86 (p. 329/330); no 87 (p. 330);
no 93 (p. 337/338); no 98 (p. 341/342); no 99 (p. 342/343); no 101 (p.
344/345); no 107 (p. 352/353), no 108 (p. 353/354); no 112 (p.
358/359); no 113 (p. 359/360); no 116 (p. 362/363); no 118 (p.
364/365); no 123 (p. 371/373); no 124 (p. 373); no 125 (p. 374); no 130
(p. 380); no 139 (p. 392); no 142 (p. 395/396); no 143 (p. 396/399); no
145 (p. 400/402); no 148 (p. 404/405); no 156 (p. 417/418); no 165 (p.
432/435); no 176 (p. 451/452); no 183 (p. 459/460); no 185 (p.
461/462); no 186 (p. 462/464); no 190 (p. 468/469); no 192 (p.
471/472); no 194 (p. 474/475); no 195 (p. 475/477); no 196 (p.
477/478), no 206 (p. 493/494); no 208 (p. 500/501); no 211 (p.
503/504); no 213 (p. 507/508); no 217 (p. 512/514); no 226 (p.
520/523); no 232 (p. 527/528); no 233 (p. 529); e, no 234 (p. 530). Em
relação a sua associação com o corréu Robson de Oliveira Nunes
(“Robinho”), da leitura das transcrições juntadas aos autos
também se verifica que o réu mantinha, frequentemente,
conversas com “Robinho” em vista à aquisição de entorpecentes
para o abastecimento de seu comércio. A título de exemplo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.21/35
determinada
conversa
“Marcelinho”
diz
que
vai
precisar
“daquelas duas situação” para o dia seguinte e que é para ele
trazer “uma cota legal que tá fluindo dois, tá fluindo legal”
(Transcrição no 60, p. 299/300). No dia seguinte, pela Transcrição
de no 61 (p. 300), verifica-se que ambos se encontrariam
pessoalmente, mas que “Marcelinho” ainda não tinha todo o
dinheiro para efetuar o pagamento, precisando pegar mais com
“os muleque que ficou dessa noite lá”. Após, pouco antes de
“Robinho” chegar, “Marcelinho” liga para um de seus
funcionários e diz que vai mandar recolher o dinheiro obtido com
a venda e, ao ser comunicado que o “pó”acabou, diz: “então (...)
leva o dinheiro pro cara lá já pra pega mais mercadoria memo”
(Transcrição no 62, p. 301). Em outra conversa, “Marcelinho” faz
contato para realizar uma nova encomenda, contudo é cobrado de
“4.600” relativo a compras anteriores (Transcrição no 83, p.
325/326), momento em que o réu afirma que já tem “três” para lhe
pagar. Em seguida, contata indivíduo com quem dividiria meia
peça de entorpecente, informando que poderia concluir a
transação mais tarde porque “o menino lá que me fornece aquelas
outras caminhadas (...) ele passo aqui e recolheu o que eu tava na
mão”, deixando claro que “Robinho” é seu fornecedor. Então, em
outra transcrição, após ligar duas vezes para “Robinho” a fim de
encomendar a entrega de entorpecentes com certa urgência
porque seu estoque já havia acabado, (Transcrição no 162 e 163, p.
428/429 e p. 429/431), contata seu funcionário afirmando que seu
amigo poderia realizar a entrega apenas no dia seguinte, dizendo
para “ficar tranquilo que acho que na parte da manhã o moleque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.22/35
já vai agiliza (...) ele é o cara que me fornece então não vai falta de
jeito nenhum tendeu” (Transcrição no 164, p. 431/432). Verifica-se,
também, a realização de transações para a aquisição de
entorpecentes nas transcrições de no 100 (p. 343/344); no 102 (p.
345/347), no 103 (p. 347/349); 117 (p. 364); no 119 (p. 365/367); no
126 (p. 374/375); no 131 (p. 380/381); no 133 (p. 382/383), no 134 (p.
383), no 159 (p. 424/425); no 166 (p. 435); no 167 (p. 436/437); no 168
(p. 437/439); no 169 (p. 439/441); no 170 (p. 441); no 172 (p. 443/445);
no 173 (p. 445/448); no 179 (p. 454/455); no 223 (p. 518/519); no 227
(p. 523); e, no 231 (p. 526/527). Não bastasse, captou-se ligação em
que o réu intermediou a venda de “uma peça” de entorpecente
pertencente a “Robinho” a pessoa de vulgo “Fogo”. Após, ao
conversar com “Robinho”, além de comunicar a transação, pediu
que também trouxesse uma cota, pois a que tinha acabaria em
dois dias (Transcrições no 08, 09, 10 e 12 p. 233/235, 235/237,
237/238 e 240/241). O mesmo ocorre na Transcrição de no 110 (p.
355/357), em que realiza a intermediação da venda de 50
(cinquenta) peças. Além disso, captou-se ligação em que
“Robinho” o ensina como proceder com o preparo/raspagem de
uma droga que lhe havia vendido (Transcrições de no 21, p
253/254; e, no 22, p. 254/256). No mais, verifica-se que com a prisão
de “Robinho” em 11.11.2015, o réu passou a sofrer com graves
problemas de abastecimento, o que deixa claro que Robson de
Oliveira Nunes era o seu principal fornecedor. Assim, na
Transcrição no 257 (p. 556/557) afirma ao seu interlocutor “na
moral ai ta parado, tá sem nada (...) já tem dois dias que não tem
nada”. Então, na Transcrição no 258 (p. 557/558) seu interlocutor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.23/35
diz que “eu falei pra ele (...) que se tá na mão aí também, no
desespero aí porque o baguio tá parado”. Confirmada sua
associação com o réu Robson de Oliveira Nunes (“Robinho”), a
prisão deste na posse de dois pacotes contendo entorpecentes e
a identificação do local em que funcionava seu laboratório, onde
foram apreendidos 47,480 kg de maconha e 9,342 kg de cocaína,
além de balanças e vários outros petrechos com resquícios de
entorpecentes (p. 60/64), corrobora a veracidade de todo o
conjunto probatório obtido por intermédio das interceptações,
fornecendo elementos concretos à condenação do réu pelo crime
de associação para o tráfico de drogas. Por fim, cabe ressaltar
que, ainda que quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão na residência do réu nada relativo ao tráfico de drogas
tenha sido apreendido, mas tão somente documentos pessoais,
chips de telefone e 02 (dois) gramas de maconha (p. 671),
concomitantemente, obteve-se a informação de que Maurício
comparecia apenas esporadicamente ao endereço, circunstância
que justifica o resultado da diligência (p. 675). II - MAXWEL
VIRGINIO
NUNES
(“Max”):
Conforme
relatório
policial,
a
identificação do réu como pessoa que aparece nas conversas
interceptadas sob o vulgo “Max” ocorreu em razão deste utilizar
linha telefônica cadastrada em seu próprio nome - no 94908-9070
(p. 559/561). A confirmação de sua identificação, por sua vez,
ocorreu após se verificar que os Maxwel Virginio Nunes e Maurício
Alves de Souza já haviam sido presos anteriormente pela prática,
em concurso, de um delito de roubo, sendo certo que, juntos, se
dedicam ao mundo marginal.Pontuo que ao juízo não restam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.24/35
dúvidas acerca da correta identificação do réu Maxwel. Após, em
seu primeiro interrogatório negar qualquer contato com o réu
Maurício ao deixar a prisão, ao ser novamente ouvido em juízo,
retificando a informação anterior, reconheceu que mesmo depois
de solto manteve sua amizade com o corréu, com quem
conversava esporadicamente através de telefone registrado em
seu próprio nome. Agindo assim, além de confirmar sua
identificação, infirmou a credibilidade de suas afirmações, dentre
as quais a de que não possui envolvimento com a atividade
criminosa ora apurada, deixando claro que faltou com a verdade
em declaração anterior. Superado esse ponto, em relação à
imputação de associação para o tráfico de drogas contida na
denúncia, da análise das provas produzidas verifica-se que o réu
mantinha contato telefônico com o réu Maurício, conhecia o
envolvimento deste com o tráfico de drogas e também fazia parte
da organização. Acerca de seu envolvimento direto no esquema
de distribuição de drogas, captou-se conversa em que, após ser
repreendido por “Marcelinho” por ter pego entorpecentes da
“loja” sem autorização, o réu informa que havia recebido uma
mensagem de “Gabriel” dizendo que o “verde” já havia acabado.
Após, “Marcelinho” diz que vai ligar para Robinho para que este
entregue o entorpecente faltante, ao que “Max” responde que já
havia conversado com ele e que ambos se encontrariam
(Transcrição s/n, pg. 638/640, medida cautelar; Transcrição no 193,
p. 472/474; e Transcrição 212, p. 505/506). Em outra conversa
mantida com um de seus funcionários, o réu “Marcelinho” informa
que "Max” passaria na "loja" e que parte do dinheiro arrecadado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.25/35
com a venda de entorpecentes e “dois pó” deveriam ser
entregues a ele. Contudo, ao justificar seu pedido, apesar de uma
falha na gravação, foi possível ouvi-lo dizer que: “é que ele vai
receber (...) que tem aí, aí se dá o (...) e o dinheiro”, indicando que
“Max” prestaria um serviço (Transcrição no 14, p. 361/362). Ainda,
no relatório policial consta que “Max” prestava serviços
relacionados ao tráfico de drogas a “Marcelinho” (p. 559/561 e p.
1.386/1.388), o que restou bem demonstrado a partir de diálogo
interceptado no qual se propõe a intermediar a venda de drogas
de “Marcelinho” a pessoa de vulgo “Zé Barato” e buscar a droga
na "loja" para realizar sua entrega (p. 559). Ademais, verificou-se
que durante dois dias, pelo menos, “Max” trabalhou na residência
de “Robinho”, em Ribeirão Pires, preparando e embalando
entorpecentes (p. 560 e 630/631, medida cautelar). Também consta
do relatório da policia que, quando “Marcelinho” negociava com
“Robinho” o arrendamento de seu ponto de venda de drogas, o
objetivo era deixar “Max” como o responsável por seu
gerenciamento (p. 559/561). Há que se ressaltar, ainda, que a
testemunha Douglas Furnaleto confirmou que Maxwel possuía
associação com Maurício e, não obstante ter a testemunha
Robson Trevizan Machado informado que o réu não participava
ativamente da operação, relatou atuação na intermediação de
conflitos nos pontos de drogas, bem como o recebimento de
agrados de “Marcelinho” por tal participação, elementos
suficientes
para
corroborar
sua
posição
na
organização
criminosa.” (fls. 2.554/2.560). Não pairam dúvidas, destarte, de
que tanto MAURÍCIO, quanto MAXWEL se associaram, entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.26/35
si e com terceiros, para o fim de praticar o tráfico ilícito de
entorpecentes. MAURÍCIO, “dono” de um ponto, negociava
incessantemente a entrega de tóxicos para revenda em sua
“loja”; Robson de Oliveira Nunes, o tal de “Robinho” era um
dos fornecedores, quiçá o principal, diante de problemas de
abastecimentos verificados após a prisão daquele. MAXWEL,
de seu turno, auxiliava MAURÍCIO no gerenciamento da dita
“loja”, inclusive, por vezes, realizando entregas e recebimento
de tóxicos; este réu, outrossim, possuía vínculo com o tal de
“Robinho”, por vezes tratando diretamente com ele de acertos
do “ponto” de propriedade de MAURÍCIO. Revel (vide termo de
audiência de fls. 2.243/2.245), justificativa nenhuma apresentou
MAURÍCIO sob o pálio do contraditório; MAXWEL, de seu
turno, até tentou repelir a acusação, negando qualquer
envolvimento com tráfico de drogas, mas não foi capaz de
apresentar relato consiste, inclusive se contradizendo ao ser
novamente interrogado (diante do quanto determinado, por esta C Câmara,
nos autos do “Habeas Corpus” registrado sob o no 2000742-64.2018.8.26.0000),
quando, então, como colocado, admitiu conversar com
MAURÍCIO por meio da linha interceptada, ainda que
ocasionalmente. Álibi apresentado, então, que restou ilhado
diante do teor da prova acusatória, jamais poderia ser
acolhido. Bem demonstrada, pois a estável e duradoura
associação voltada ao tráfico de drogas, podendo se admitir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.27/35
inclusive, a existência de uma ramificação, comandado por
MAURÍCIO, que administrava a dita loja. Legítima, portanto, a
condenação de MAURÍCIO e de MAXWEL pelo crime
reconhecido, destacando-se, de todo o modo, frente a todo o
apurado, não existir dúvida, outrossim, sobre a autoria de
Andson (corréu que não recorreu), o qual, pelo existente, auxiliava
diretamente o tal de “Robinho” no manuseio do tóxico, e assim
agindo, foi surpreendido por policiais quando de sua prisão.
Nada a reparar, destarte, quanto as condenações
decretadas.
Passa-se, então, a analisar a dosimetria de
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Diante disso, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em
estrita observância ao disposto pelos artigos 5o, XLVI, da CR/88 e 68, caput,
do Código Penal. Inicialmente, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei
no 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que, ante a natureza e a
quantidade de drogas que, pelo teor das gravações, os réus se dispuseram
a comercializar em associação com outros indivíduos, a pena base deve ser
fixada acima do mínimo. As circunstâncias do delito envolveram expressiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.28/35
quantidade de drogas e de natureza altamente vulnerante, autorizado a
majoração da pena base, como já decidido pelo E. STF: “Habeas corpus.
Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e
35 da Lei no 11.343/06). Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de
crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na
dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no
11.343/06. Precedentes. (...)É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação
idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código
Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/06. Precedentes.(...)” (HC no. 132.600/ES
Rel. Min. Dias Toffoli Informativo 828). Ainda, tanto o réu Andson Renne
da Silva quanto o réu Maxwel Virginio Nunes possuem condenações
anteriores com penas extintas (p. 2005 e 2015), que não geram reincidência,
mas possibilitam o reconhecimento de maus antecedentes. Deste modo,
fixo as penas bases em: 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa para o réu
Maurício Alves de Souza; e 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias-multa
para os réus Andson Renne da Silva e Maxwel Virginio Nunes.
Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do
Código Penal, reconheço a reincidência em relação aos réus Maurício Alves
de Souza (p. 1997) e Maxwel Virginio Nunes (p. 2235/2236), pelo que elevo
suas penas, respectivamente, para 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07
(sete) dias de reclusão, e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa e 04
(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 1032 (mil,
cento e trinta e dois) dias-multa. Não existem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo em definitivo
as penas de: a) 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa para o réu Maurício Alves de Souza;
b) em 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias-multa para o réu Andson Renne da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.29/35
Silva; e c) e 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão,
e 1032 (mil, cento e trinta e dois) dias-multa para o réu Maxwel Virginio
Nunes. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. No tocante à detração
penal antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em que
pese a existência da disposição do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, inviável o cômputo no presente momento do período de prisão
cautelar já cumprido, pois somente em sede de execução criminal é
possível a realização do referido cálculo com segurança. Ademais, para a
progressão de regime devem ser examinados outros requisitos, que não só
o objetivo, de forma que, para uma análise segura, a detração deve ser
realizada apenas na fase de execução. Considerando o disposto no artigo
33, § 2o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade. Os réus possuem histórico
criminal, as circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis e, nestes
autos, aferiu-se que, durante o período pelo qual perduraram as
investigações, comercializaram diariamente expressiva quantidade de
entorpecentes,
alguns
inclusive
de
alta
capacidade
vulnerante,
evidenciando o risco que representam ao meio social e a indiferença pelo
ordenamento vigente, sendo razoável a fixação de regime inicial mais
gravoso. Não se verifica o cumprimento dos requisitos para a obtenção dos
benefícios previstos nos artigo 44 e 77 do Código Penal, seja pela
reincidência dos réus Maurício Alves de Souza e Maxwel Virginio Nunes,
seja pela gravidade em concreto do delito praticado, circunstâncias que
indicam a inadequação das medidas para o caso em tela. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em
consequência: A) CONDENO o réu MAURÍCIO ALVES DE SOUZA,
qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07
(sete) dias de reclusão e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa pela prática
do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, em regime inicialmente
fechado e com valor do dia-multa no patamar mínimo legal; B) CONDENO o
réu ANDSON RENNE DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 (três)
anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 885 (oitocentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.30/35
e oitenta e cinco) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei
no 11.343/06, em regime inicialmente fechado e com valor do dia-multa no
patamar mínimo legal; C) CONDENO o réu MAXWEL VIRGINIO NUNES,
qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de
reclusão, e 1032 (mil, cento e trinta e dois) dias-multa pela prática do delito
previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, em regime inicialmente fechado e
com valor do dia-multa no patamar mínimo legal; D) ABSOLVO o réu
GABRIEL DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, com fundamento no
artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Considerando que os réus
Andson Renne da Silva e Maxwel Virginio Nunes permaneceram presos
cautelarmente durante parte do processo, conceder-lhes a liberdade, neste
momento, quando julgada procedente a pretensão punitiva estatal,
representaria verdadeiro contrassenso e atingiria a credibilidade da Justiça.
Ademais, permaneceram foragidos durante grande lapso temporal, sendo
certo que não demonstram interesse em colaborar com a garantia da
aplicação da lei penal, pelo que imprescindível a manutenção da prisão
preventiva. Da mesma forma, o réu Maurício Alves de Souza não foi
encontrado para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido
(p. 1988) e não compareceu a nenhum dos atos do processo para o qual
intimado, o que denota que, sua liberdade, coloca em risco a aplicação da
lei penal. Como se não bastasse, os réus concorreram para a prática de
crime de extrema gravidade concreta, integrando complexa organização
criminosa, circunstâncias que evidenciam que em liberdade constituem
risco para a ordem pública. Não há dúvida de que, caso soltos, tornariam a
se associar aos comparsas em liberdade para o cometimento de novos
delitos. Deixo, portanto, de conceder aos réus acima indicados o direito de
apelar em liberdade. Recomendo os réus Andson Renne da Silva e Maxwel
Virginio Nunes aos estabelecimentos prisionais onde se encontram
recolhidos. Cobre-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em
relação ao réu Maurício Alves de Souza” (fls. 2.566/2.570).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.31/35
Bases adequadamente fixadas, na forma do
artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei no
11.343/06. Quantidade e natureza de tóxicos, tanto aqueles
apreendidos
quanto,
pelo
existente,
os
efetivamente
comercializados, não poderiam deixar de ser considerados
neste momento inicial de dosimetria de penas, posto que
suplantada uma espécie de “normalidade”. Em relação à
MAXWEL foi valorado, ainda, verificado “mau antecedente”
(condenação por roubo majorado, com extinção de punibilidade, pelo indulto, em
18/02/2008, vide Folha de Antecedentes de fls. 2.013/2.017). Índices, de 1/8
(um oitavo) e pouco superior a 1⁄4 (um quarto), respectivamente,
para MAURÍCIO e para MAXWEL, que não são excessivos
diante do quanto efetivamente valorado. Na segunda fase,
sendo os dois reincidentes (MAXWEL
condenação por latrocínio,
com trânsito em julgado para as partes em 19/04/2013 e extinção declarada em
19/04/2016, vide Certidão de Distribuidor de fls. 2.235/2.236 e; MAURÍCIO
condenação por latrocínio, com trânsito em julgado para as partes em 18/06/2013
e extinção declarada, pelo indulto, em 28/01/2013, vide certidão de objeto e pé
de fls. 1.997), nova exasperação era, deveras, imperiosa,
destacando-se, outrossim, que o índice, comum, de 1/6 (um
sexto) não é excessivo. O cálculo, então, não comporta
reparos.
E,
não
se
observa,
outrossim,
qualquer
irregularidade em relação à determinação de cumprimento da
corporal em regime inicial fechado, na medida em que tanto
a hediondez do delito de “associação para o tráfico”, quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.32/35
a reincidência, não sendo aqui aplicável a Súmula de no
269, do C. Superior Tribunal de Justiça (para MAURÍCIO),
pelas
circunstâncias
manifestamente
desfavoráveis,
tornavam a escolha pelo mais rigoroso obrigatória, que já se
impunha, de todo o modo, pela destacada gravidade
concreta dos fatos, com demonstração de participação, dos
corréus, em complexa associação criminosa voltada ao
tráfico, que movimentou vultosa quantidade de tóxicos,
inclusive de natureza mais nociva, notadamente, a “cocaína”
e o “crack” (artigo
33,
§3o,
ambos
do
Código
Penal), sem
possibilidade, portanto, de aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, porque não pautado, somente,
em critério objetivo. Inviável, bom salientar, substituição por
restritivas, quer pelo montante de pena imposto, superior a
04 (quatro) anos (para MAXWEL), quer diante da manifesta
insuficiência da medida (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
Especificamente quanto ao vício mencionado
pela d. Procuradoria de Justiça, percebe-se que este já foi
sanado por meio da decisão de fls. 2.648 (“Vistos. Pela sentença
proferida na p. 2.539/2.570 o réu Maxwel Virgínio Nunes foi condenado as
penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, e
1.032 (mil, cento e trinta de dois) dias multa pela prática do delito previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.33/35
no artigo 35 da Lei no 11.343/06, ainda fixou-se regime inicial fechado para
início de cumprimento da pena e o valor do dia multa no patamar mínimo
legal. Contudo, indevidamente, acabou por constar no dispositivo da
sentença que o réu havia sido condenado "às penas de 05 (cinco) meses e
03 (três) dias de reclusão e 1032 (mil, cento e trinta e dois) dias multa".
Diante do exposto, reconheço a existência de erro material na sentença
proferida e procedo sua correção de modo que passe a constar em seu
dispositivo que: "(...) CONDENO o réu MAXWEL VIRGINIO NUNES,
qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03
(três) dias de reclusão, e 1.032 (mil, cento e trinta de dois) dias multa pela
prática do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, em regime inicial
fechado e com valor do dia-multa no patamar mínimo legal (...)". Diante da
alteração, expeça-se o necessário à nova intimação ao réu Maxwel Virgínio
Nunes acerca dos termos da sentença proferida e da presente
complementação. Ainda, concedo nova vista dos autos à defesa do réu
Maxwel Virgínio Nunes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo,
complemente suas razões recursais. Sem prejuízo, ressalvado o teor do
decidido no item 3, cumpra-se com o determinado pela decisão de p.
2.643/2.645.”), nada existindo, então, para corrigir.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie, há de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.34/35
mantida a custódia cautelar não efetivada em relação à
MAURÍCIO, que, pelo existente, encontra-se foragido
,
decretada, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, no curso do inquérito, em convolação de
temporária (fls. 1.418/1.422), destacando, agora, ao lado das
circunstâncias que justificam a medida extrema, ainda
presentes, consoante adequadamente motivado, na forma do
artigo 387, §1o, daquele Código, a concretização do duplo
grau de jurisdição, eis que não dotado de efeitos infringentes
o único recurso, em tese, ainda possível (embargos declaratórios),
inexistindo possibilidade, bom salientar em arremate, de
substituição por outras cautelares, haja vista que claramente
insuficientes, frente a manifesta periculosidade dos dois
apelantes assim como de Andson , extraível do próprio
crime cometido e, principalmente, da vida pregressa deles,
que devem, então, aguardar o trânsito em julgado da
condenação presos, obviamente, no caso de MAURÍCIO,
se mandado for cumprido.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, preservada, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028388-11.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16.744.35/35
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR